Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de alienação, ou mesmo de remoção para outra unidade da federação, do veículo objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender o bem a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.